Tribunal: TJDFT
Processo: 0711704-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0711704-36.2019.8.07.0000 AI Embargante DISTRITO FEDERAL Embargado MANOELITO LOPES DA SILVA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id.15855126), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora